Tribunal: TJSP
Processo: 1025224-56.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Contradição – Sucumbência recíproca mantida – Deferimento parcial para estabelecer que cada parte arcará com metade das verbas sucumbenciais, permanecendo cada parte condenada ao pagamento da verba honorária da parte adversa, na forma estabelecida no v.Acórdão.
Embargos parcialmente acolhidos.